Tribunal: TJPA
Processo: 0808082-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808082-49.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAIMUNDO NONATO GOMES MARQUES,
inconformado com a sentença (ID – 12000467) prolatada pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Ressalta-se que houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 12000471), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID – 12000475), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 12000389
):

“(...) que no dia 31/05/2021, por volta das 20h00 (BOP de ID 28762990 - Pág. 22), os policiais militares Cesar Augusto dos Santos de Souza, Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira e Douglas Dinelle Oliveira da Silva realizavam rondas no bairro da Cabanagem, momento em que em um ponto da Rua Belém avistaram o denunciado, posteriormente identificado como RAIMUNDO NONATO GOMES MARQUES, em atitude suspeita, pois ao ver a guarnição atirou um “saquinho” ao chão e pisou em cima, além de jogar algo para o outro lado. Diante desse comportamento, que consideraram suspeito, os policiais militares realizaram a abordagem.

Os agentes da lei constataram que dentro do saco que o denunciado queria ocultar, pisando, havia 25 (vinte e cinco) “petecas” (textuais) de entorpecentes, sendo 21 (vinte e um) invólucros plásticos de cor verde contendo substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “oxi” e outros 04 (quatro) invólucros plástico com substância semelhante ao entorpecente identificado vulgarmente como “pó de cocaína”.

Posteriormente, os policiais militares visualizaram que o outro objeto jogado pelo denunciado para o outro lado, tinha sido um “bolo de dinheiro”, que aberto totalizava a quantia de R$14,35 (catorze reais e trinta e cinco centavos).

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Marambaia. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 12000339 – Pág. 15), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 12000339 – Pág. 13) e laudo toxicológico nº 2021.01.002866-QUI (ID – 36771082), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira, policial militar, afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento, pelo Bairro da Cabanagem, quando percebeu o denunciado parado, em uma esquina, e ao perceber a viatura policial jogou um saco para o outro lado da rua. Assim, foi abordado e resistiu a revista pessoal, pois não queria abrir as pernas. Após uma verificação mais detalhadamente constatou-se que o denunciado estava pisando em um saco que continha entorpecentes. Ademais, os policiais encontraram o saco anteriormente jogado pelo denunciado, no qual continha dinheiro.

Outrossim, a testemunha Cesar Augusto dos Santos de Souza, policial militar, declarou que estavam em rondas pelo bairro da Cabanagem, quando o denunciado ao ver as motopatrulhas se desfez de dois embrulhos, pisando sobre um deles, passando a ser abordado e ao pedirem para que levantasse o pé, constatou tratar-se de um saco contendo drogas, aparentemente, óxi, sendo que no outro embrulho encontrado continha dinheiro.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 23/10/2024